Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702252-89.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO BOARATO MENEGUIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO BOARATO MENEGUIN em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença n.o 0763991-83.2023.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de expedição de RPV no limite de 20 salários mínimos, nos seguintes termos: “A parte exequente pretende que seja aplicado o limite de 20 salários mínimos para expedição de Requisição de pequeno valor, tendo como base acórdão proferido no RE 1.491.414 emanado pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, verifica-se que houve a renúncia expressa da parte autora ao que excedeu a 10 salários mínimos (id 193776894), tendo transcorrido o prazo para questionar a decisão que determinou o pagamento mediante RPV. Assim, por tratar-se de ato jurídico perfeito, praticado sob a égide da orientação jurisprudencial vigente à época, não há falar-se em revogação. Intime-se. No mais, certifique o cartório se houve pagamento voluntário da RPV, em caso positivo, expeça-se o respectivo alvará de levantamento. Caso não tenha sido efetuado o pagamento pelo executado, desde já determino o sequestro de verbas públicas, com fulcro no art. 13, §1o, da Lei no 12.153/09. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo do valor atualizado da dívida, retenções tributárias e demais encargos eventualmente incidentes. Tudo feito, encaminhem-se os autos para a efetivação do bloqueio judicial via Sisbajud. Havendo sucesso na diligência, intime-se o executado a respeito do bloqueio, a fim de oportunizar eventual impugnação, no prazo de 5 dias, conforme art. 854, §3o, do CPC. Sem prejuízo, deve a parte exequente apresentar seus dados bancários a fim de receber a quantia devida por meio de procedimento eletrônico de transferência. Decorrido o prazo acima sem manifestação, proceda-se à liberação da quantia em favor da parte credora. Tudo feito e não havendo outros requerimentos, retornem os autos conclusos para sentença de extinção.” Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende a possibilidade de expedição da RPV observando o limite de 20 salários mínimos em razão do julgamento do RE n.o 1.491.414. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para determinar a expedição da RPV observando o limite de 20 salários mínimos. Preparo recolhido (ID 64067659). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi apresentado pela parte agravante termo de renúncia expressa ao valor do crédito que exceder 10 salários mínimos (ID 193776894, autos de origem). Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator